Tribunal: STF
Processo: ADI 4201
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 77, § 2º, da Lei Complementar nº 14/91 do Estado do Maranhão, a qual institui o Código de Divisão e Organização Judiciária daquele Estado, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 104, de 2006. Alteração legislativa superveniente pela Lei Complementar Estadual nº 127, de 2009. Ofensa direta ao texto constitucional. Alteração não substancial da norma impugnada. Subsistência da controvérsia constitucional pelas mesmas razões declinadas na petição inicial. Preliminares rejeitadas. Fixação de subsídios da magistratura. Utilização das classes de entrâncias como critério para o escalonamento dos subsídios na Justiça Estadual. Alegação de desrespeito à estrutura judiciária nacional e ao piso remuneratório da magistratura. Tese não acolhida. Improcedência do pedido.



    1. É certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há muito tempo reconheceu o caráter nacional do Poder Judiciário e, desde então, gradativamente, tem reconhecido a necessidade de sujeição de todos os membros da magistratura, nos âmbitos federal e estaduais, a um mesmo regime jurídico, inclusive no que concerne às questões remuneratórias (v.g., AO nº 584, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 21/5/03, publicado em 27/6/03).



    2. Todavia, as razões invocadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.854, Rel. Min. Cezar Peluso, para reconhecer a inconstitucionalidade da fixação de tetos remuneratórios diferenciados para a magistratura, a depender da circunstância de ser a carreira federal ou estadual, por ofender o caráter nacional do Poder Judiciário e a igualdade dos membros das respectivas carreiras, não implica o reconhecimento pela Suprema Corte de um piso remuneratório para a magistratura, tampouco impede a diferenciação dos subsídios dos magistrados conforme as classes de entrâncias da organização judiciária estadual, uma vez que as carreiras, federal e estadual, obedeceriam a diferentes padrões, e nada mais natural que os padrões se reflitam na diferenciação dos subsídios.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a constitucionalidade de normas estaduais que fixam os subsídios da magistratura conforme as entrâncias, em prestígio à autonomia dos estados-membros (v.g. ADI nº 4.183, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/20, ADI nº 4.237, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/20 e ADI nº 4.216, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 15/9/23), os quais, no exercício de sua capacidade de auto-organização, devem organizar as respectivas justiças (CF/88, art. 125, caput e § 1º), competindo aos tribunais de justiça a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes que a eles são vinculados, bem como a respectiva organização e divisão judiciárias (CF/88, art. 96, inciso I, alíneas b e d).



    4. Pedido julgado improcedente.